Tribunal: TJDFT
Processo: 0728336-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. PROBLEMAS DE HABITABILIDADE DO IMÓVEL. INÉRCIA DO LOCADOR. RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO.
I. De acordo com o artigo 22, incisos I e IV, da Lei 8.245/1991, o locador é obrigado a entregar e manter o imóvel alugado em condições de uso e a corrigir vícios ou defeitos anteriores à locação.
II. Dá causa à dissolução antecipada do contrato o locador que, a despeito de ciente dos problemas verificados logo no início da locação, não adota as medidas necessárias para a sua sanação.
III. Recurso conhecido e desprovido.